Tribunal: TJSP
Processo: 0044617-84.2019.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Incidente de resolução de demandas repetitivas – Juros de mora no período da moratória constitucional – Aplicabilidade, ou não, da Súmula Vinculante no 17 do STF – Juízo de Admissibilidade – Divergência significativa e risco à segurança jurídica – Suspensão de todos os processos que tratam do tema - Incidente admitido.